Tribunal: TJSP
Processo: 1008082-04.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC, artigo 85, §11 – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC, artigo 85, §11 – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022, do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos – decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008082-04.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MAURICÉLIA DE LIMA DIAS AUTO PEÇAS ME, é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008082-04.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38434
2
Embargos de Declaração no 1008082-04.2017.8.26.0100/50000
Embargante
Mauricélia de Lima Dias Auto Peças Me
Embargado
Itaú Unibanco S/A
Comarca
São Paulo 1a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38434
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado Fixação de honorários recursais Rejeição implícita à
majoração de verba honorária CPC, artigo 85, §11 Limitação
do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários
de sucumbência fixados em Primeiro Grau Inviabilidade por
falta dos pressupostos do artigo 1.022, do CPC Expressão de
convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes Adequação de
fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a
composição do litígio
Possibilidade
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Efeitos infringentes
de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios
elencados no artigo 1.022 do CPC Exercício da jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica Exercício dos poderes
da jurisdição (atos privativos
decisão e coerção) que não
implicam violação de direito Competência judicial que diz
respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao
controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 1077/1080 que negou provimento ao recurso de apelação do executado
(embargado), buscando a embargante a superação da omissão, vez que não houve a fixação
dos honorários advocatícios recursais, na forma do artigo 85, § 11 do CPC; para fins de
prequestionamento, requer a expressa manifestação quanto ao dispositivo legal aplicável ao
caso, qual seja art. 85, §1o, da Lei 13.105/15, Código de Processo Civil.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à
rediscussão da matéria já julgada no recurso, o que implica que não se pode pretender se
superar dos limites a autorizar a pretensão, até porque a atribuição, em caráter excepcional,
de efeitos infringentes aos embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos
vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do Código de Processo Civil,
hipótese não configurada nos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008082-04.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38434
3
Ademais, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
Confira-se os termos da r. ementa, “Nulidade da sentença
Não ocorrência Fundamentação sucinta, porém suficiente Observância ao artigo 93, IX da
CF Preliminar afastada. Responsabilidade civil Remanejamento de voo Voo antecipado
Dever de informação Companhia que comunicou a realocação do voo com antecedência
necessária Reconhecimento Companhia aérea prontamente reacomodou os autores em
novo voo Ausência de comprovação qualquer dano Autores chegaram ao destino sem
maiores atrasos ou prejuízos Ausência de fato extraordinário, sequer atraso que
configurasse dano moral Deveres de assistência material e informação atendidos pela
apelada. Precedentes Sentença mantida. Recurso não provido.”.
Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(EDAg.Reg.no RE 156.576-9/RJ, em que foi Relator o Eminente Ministro Celso de Mello,
1a Turma, DJU 6/9/95, p.27.397) aí se decidiu que são incabíveis os Embargos
Declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
No mesmo sentido os julgados do Tribunal de Justiça de São
Paulo, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissões,
obscuridades ou contradições no julgado Caráter infringente do recurso - Mera
rediscussão do lema já abordado no aresto impugnado - Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9a Câmara de Direito Público - Relator:
Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
Inexistência - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados”. (Embargos de
Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã la Câmara de Direito Privado - Relator: Gildo dos
Santos - 29.06.99 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento -
Imprestabilidade da via processual eleita - Obrigação de se observar os limites traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da
questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da ação, por entender
inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à
espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”.
(Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8a Câmara de Direito Privado -
Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99).
No caso, apesar do argumentado pela embargante, o fato é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008082-04.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38434
4
que, em face da limitação do apelo, implicitamente se afastou a possibilidade de majoração
dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau, a que refere o artigo 85, § 11 do
CPC, de modo que ausente no v. acórdão os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, uma
vez que, no tocante à fixação de honorários recursais, não se vislumbrou justa causa a
permitir o acréscimo da verba honorária fixada, tanto assim que não esclarece a embargante
a razão ou o motivo ou mesmo o trabalho extraordinário realizado a justificar a pretendida
fixação, vale dizer, o acréscimo à sucumbência já antes imposta.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às
questões suscitadas pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: “O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
Theotonio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, a recorrente, não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008082-04.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38434
5
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram evidentes os motivos do
julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator